Tribunal: TCU
Processo: 027.685/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do congresso nacional para realização de fiscalização para apurar denúncias de fraudes no Sistema Único de Saúde com recursos das emendas do Relator-Geral (RP 9).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer a realização de auditoria para apurar denúncias de fraudes no Sistema Único de Saúde com recursos das emendas do Relator-Geral (RP 9); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN), por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, em relação ao Requerimento 99/2022, de 11/6/2022 (Ofício 187/2022/CFFC-P): 9.2.1. o objeto solicitado será atendido no âmbito do TC Processo 012.676/2022-5 , que versa sobre as transferências de recursos federais da saúde decorrentes de emendas parlamentares RP 9 destinadas a diversos municípios do Estado do Maranhão; 9.2.2 o referido processo se encontra pendente de exame de mérito e, tão logo seja apreciado, a respectiva deliberação ser-lhe-á encaminhada; e 9.2.3. a solicitação será atendida, nos termos do art. 15, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de autuação deste processo, em 22/10/2022, podendo ser prorrogado por até metade desse prazo, nos termos do § 2o, do mencionado artigo; 9.3. estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008 ao TC Processo 012.676/2022-5 , uma vez reconhecida a conexão integral do objeto daquele processo com o da presente Solicitação, com fulcro no art. 14, inciso III, dessa resolução; 9.4. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN), nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, e art. 18 da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até decisão de mérito do TC Processo 012.676/2022-5 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. juntar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao TC Processo 012.676/2022-5 ; 9.7. notificar a autoridade solicitante desta decisão; e 9.8. restituir o presente processo à unidade técnica para as providências administrativas a seu cargo, até o atendimento integral da solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados.